Tribunal: TJSP
Processo: 0042872-06.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E "ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO".

Pretendida reversão do desate, para absolutório ou, subsidiariamente, desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, aplicação do redutor, modificação do regime inicial, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e redução da pena pecuniária.

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E "ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO".

Pretendida reversão do desate, para absolutório ou, subsidiariamente, desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, aplicação do redutor, modificação do regime inicial, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e redução da pena pecuniária. Descabimento.

1. Condenação legítima. Uma vez embasada em idôneos elementos de prova, não há de se falar que a condenação do peticionário seria ilegítima e, por isso, passível de rescisão. Precisos testemunhos dos policiais militares que, ao cumprirem mandado de busca e apreensão na residência de ÁLVARO, apreenderam 05 porções de cocaína e quantia em dinheiro, sendo que os agentes da lei já tinham informações de que o peticionário praticava o tráfico de drogas no local, com auxílio de Marcos, corréu. Testemunhas também relataram a mercancia ilícita praticada por ambos. Prova idônea. Precedente.

2. Critérios de dosimetria de penas que não podem ser considerados ilegais. A) Base adequadamente exasperada, em razão dos maus antecedentes e personalidade voltada para a prática de delitos. B) Desautorizada aplicação do redutor. Recorrente portador de maus antecedentes. Efetiva demonstração de dedicação à atividade espúria. Manifesta incompatibilidade da específica causa de diminuição com a prática do tráfico de maneira associada. Precedente do C. STF. C) Legitimidade na determinação de cumprimento inicial no regime fechado. Natureza do delito, equiparada a hediondo, que tornava a escolha pelo regime fechado obrigatória, que já se impunha, de todo o modo, pela destacada gravidade do crime. Art. 2o, §1o, da Lei no 8.072/90 e art. 33, §3o, do CP. D) Desautorizada substituição por restritivas. Montante global aplicado superior a 4 anos. Art. 44, I, e art. 69, §1o, ambos do CP.

3. Inconstitucionalidade da pena de multa cominada não reconhecida. Valor expressivo proporcional a` conduta, equiparada a` hedionda, que deve ser tratada com maior rigor, nos termos da CF/88. Princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes desta E. Corte.

Improcedência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963078
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0042872-06.2018.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é peticionário ÁLVARO
APARECIDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
IMPROCEDENTE a ação revisional. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente),
SILMAR
FERNANDES,
CARLOS
BUENO,
FÁBIO
GOUVÊA,
FRANCISCO BRUNO, RACHID VAZ DE ALMEIDA E GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042872-06.2018.8.26.0000 -Voto no 17548
2
Revisão Criminal no 0042872-06.2018.8.26.0000.
Peticionário: ÁLVARO APARECIDO DOS SANTOS (Dra. Luana Trino
de Medeiros, Defensora Pública).
Comarca: Jales.
VOTO no 17.548.
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS E “ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO”. Pretendida reversão do desate, para absolutório ou, subsidiariamente,
desclassificação da conduta para o crime
previsto no artigo 28 da Lei de Drogas,
aplicação do redutor, modificação do regime
inicial, substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos e redução
da pena pecuniária. Descabimento.
1. Condenação legítima. Uma vez embasada
em idôneos elementos de prova, não há de se
falar que a condenação do peticionário seria
ilegítima e, por isso, passível de rescisão.
Precisos testemunhos dos policiais militares
que, ao cumprirem mandado de busca e
apreensão
na
residência
de
ÁLVARO,
apreenderam 05 porções de cocaína e quantia
em dinheiro, sendo que os agentes da lei já
tinham informações de que o peticionário
praticava o tráfico de drogas no local, com
auxílio
de
Marcos,
corréu.
Testemunhas
também relataram a mercancia ilícita praticada
por ambos. Prova idônea. Precedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042872-06.2018.8.26.0000 -Voto no 17548
3
2. Critérios de dosimetria de penas que não
podem ser considerados ilegais. A) Base
adequadamente exasperada, em razão dos
maus antecedentes e personalidade voltada
para a prática de delitos. B) Desautorizada
aplicação do redutor. Recorrente portador de
maus antecedentes. Efetiva demonstração de
dedicação à atividade espúria. Manifesta
incompatibilidade da específica causa de
diminuição com a prática do tráfico de maneira
associada.
Precedente
do
C.
STF.
C)
Legitimidade na determinação de cumprimento
inicial no regime fechado. Natureza do delito,
equiparada a hediondo, que tornava a escolha
pelo regime fechado obrigatória, que já se
impunha, de todo o modo, pela destacada
gravidade do crime. Art. 2o, §1o, da Lei no
8.072/90
e
art.
33,
§3o, do CP. D) Desautorizada substituição por restritivas.
Montante global aplicado superior a 4 anos. Art.
44, I, e art. 69, §1o, ambos do CP.
3. Inconstitucionalidade da pena de multa
cominada não reconhecida. Valor expressivo
proporcional à conduta, equiparada à hedionda,
que deve ser tratada com maior rigor, nos
termos da CF/88. Princípios constitucionais da
individualização
da
pena
e
da
proporcionalidade. Precedentes desta E. Corte.
Improcedência.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042872-06.2018.8.26.0000 -Voto no 17548
4
Trata-se
de
“AÇÃO
DE
REVISÃO
CRIMINAL” (fls. 09/18v) ajuizada por ÁLVARO APARECIDO
DOS SANTOS com estribo no artigo 621, inciso I, do Código
de Processo Penal, através da qual pretende desconstituir o
v. acórdão proferido pela C. 3a Câmara de Direito Criminal,
de lavra de Sua Excelência, o Desembargador Cesar Mecchi
Morales (fls. 291/298 dos autos principais), que, negando provimento
ao apelo defensivo, manteve, na íntegra, a r. decisão de
primeira Instância que o condenou, por incurso no artigo 33,
caput e artigo 35, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do
artigo 69, do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Busca o peticionário, em apertada síntese,
sem apresentar qualquer prova nova ou comprovar a
falsidade dos elementos de convicção carreados, ser
absolvido por falta de provas em relação aos dois crimes.
Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta de
tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no
11.343/06; a mitigação da pena, com a aplicação do redutor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042872-06.2018.8.26.0000 -Voto no 17548
5
previsto no artigo 33, §4o, do mesmo Diploma Legal; a
alteração do regime determinado para início de cumprimento,
do fechado, para o aberto; a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos e a declaração de
inconstitucionalidade da multa aplicada.
A D. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo não conhecimento da ação (fls. 21/29).
É o relatório.
Cuida-se de processo com r. decisão
condenatória que não comporta mais recurso, razão pela
qual, diante dos termos propostos, é conhecida tão somente
para viabilizar análise completa de existência ou não de
decisão contrária à evidência dos autos, haja vista, em
princípio, não parecer preencher os requisitos exigidos para
Revisão Criminal, previstos no artigo 621, do Código de
Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042872-06.2018.8.26.0000 -Voto no 17548
6
Isso porque o peticionário não trouxe à baila
qualquer razão idônea a demonstrar que a judiciosa decisão
impugnada fosse manifestamente contrária ao texto expresso
da Lei Penal ou à evidência dos autos, se limitando a,
pleiteando
sua
absolvição,
ressuscitar
argumentos
exaustivamente debatidos durante a formação da culpa e em
sede de apelação.
Importante
ressaltar
que,
para
o
preenchimento da hipótese de cabimento prevista no artigo
621, inciso I, do Código de Processo Penal, não basta que o
peticionário aponte um elemento contrário à condenação
em regra o interrogatório
ou teça considerações sobre a
fragilidade ou precariedade de provas. Pelo contrário, deve o
peticionário comprovar cabalmente que todos os elementos
de prova indicam que a Ação Penal deveria ter sido
julgada
improcedente,
cabendo
a
Revisão
Criminal
rescindir a condenação protegida sob o manto da coisa
julgada. Ainda que assim não tenha sido feito, com flagrante
intenção de nova apreciação de matéria já analisada ao
longo do curso natural do feito, viabiliza-se, pelo já colocado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042872-06.2018.8.26.0000 -Voto no 17548
7
excepcionalmente, avaliação do pedido.
Sobre
a
prova
efetivamente
colhida,
destaca-se a coesão dos testemunhos dos policiais militares
atuantes, Percival Antonio Rodrigues Júnior e Vanderlei Lezo
Júnior, os quais confirmaram que em cumprimento ao
mandado de busca e apreensão na residência de
ÁLVARO, foram apreendidas 05 (cinco) porções de
cocaína e quantia em dinheiro. Salientaram, ainda, que
havia diversas denúncias dando conta da traficância
realizada pelo recorrente e por indivíduo de alcunha
“Lagoa” (corréu Marcos André dos Santos) (mídia digital). Por sua vez,
a testemunha Thiago Santos de Oliveira, usuário de drogas,
afirmou que adquiria entorpecentes de ÁLVARO e que o
indivíduo, de vulgo “Lagoa”, o auxiliava na mercancia
ilícita, sendo que o segundo entregava o entorpecente
aos compradores, enquanto o peticionário comandava
(fls. 10/11 e mídia digital). No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha André Roberto Silva, ouvida na fase inquisitiva,
que sustentou que eventualmente ia à residência do
peticionário e tinha ciência de que ÁLVARO e Marcos,
vulgo “Lagoa” praticavam o tráfico ilícito de drogas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042872-06.2018.8.26.0000 -Voto no 17548
8
casa do recorrente (fl. 12/13 dos autos principais). Diante de tal
contexto, outra conclusão não poderia se chegar senão pela
procedência da ação, posto que perfeitamente caracterizado
e comprovado os crimes apontados na incoativa, inclusive o
de
“associação”,
importante
frisar,
diante
de
clara
demonstração, também pelas circunstâncias específicas do
flagrante, de vínculo estável, que, em muito, transcendia a
mera “coautoria”. Não bastasse a idoneidade da prova
colhida, afirmada amplamente pela jurisprudência (cf., vg.
STJ - Agravo Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte Especial,
rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010, v.u.; “Habeas Corpus” no 40162
MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005, v.u. e; TJ-SP
Apelação
Criminal
no
0023137-04.2012.8.26.0224,
1a
Câmara
Criminal
Extraordinária, rel. Airton Vieira, j. 01/08/2015, p.m.v.), observa-se
que a defesa técnica nada produziu em benefício do
peticionário, quer para infirmá-la, quer para sustentar o já
inverossímil álibi (no sentido de que a droga apreendida seria destinada
ao consumo seu e de Marcos). A condenação, então, que
definitivamente não contraria a prova dos autos, era
legítima, nada existindo, aqui, para corrigir. Confira-se
como se manifestou a C. 3a Câmara de Direito de Criminal:
“Enfim, diante de tais elementos robustos de prova,
especialmente os relatos seguros prestados pelos policiais e
também pelas testemunhas Thiago e André, a condenação dos
réus por tráfico de entorpecente era medida de rigor, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042872-06.2018.8.26.0000 -Voto no 17548
9
havendo cogitar de absolvição, nem de desclassificação para a
figura prevista no artigo 28, conforme postulado. Igualmente,
mantém-se o decreto condenatório quanto ao crime do artigo 35
da lei especial, eis que o vínculo associativo restou bem
caracterizado. Como visto, os apelantes residiam juntos no
mesmo imóvel que servia de ponto para o comércio de drogas e,
inclusive, revezavam-se no atendimento aos usuários que ali
apareciam, atuando em conjunto. Não resta dúvida, portanto, de
que mantinham associação estável e permanente para tal
finalidade ilícita. (fls. 296/297 dos autos principais).
Nem mesmo haveria de se falar de ilegalidade
na dosimetria de penas. As bases foram ligeiramente fixadas
acima do mínimo legal (05 anos e 03 meses de reclusão para o delito de
tráfico, e pagamento de 550 dias-multa, e 03 anos e 01 mês de reclusão, e
pagamento de 750 dias-multa para o delito de associação para o tráfico), tendo
em vista a personalidade voltada para a prática delitiva e os
maus antecedentes do peticionário (embora não especificados, verifica-
se duas condenações com trânsito em julgado - certidão de objeto e pé processo
n° 0008055-44.2008.8.26.0297 art. 14, da Lei 10.826/03- trânsito em julgado para
as partes em 01/09/2009, processo 0001657-13.2010.8.26.0297 art. 33, § 3o da
Lei de Drogas - trânsito em julgado para o Ministério Público em 24/01/2011 e para
o réu no dia 03/03/2011, fls. 25 e 30). Por fim, em razão dos maus
antecedentes,
aliados
às
demais
circunstâncias
que
envolveram o delito, demonstrado ficou que ÁLVARO, de fato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042872-06.2018.8.26.0000 -Voto no 17548
10
se dedicava às atividades criminosas, não de forma isolada,
mas como meio de vida. Ainda, evidentemente, diante da
condenação pelo delito previsto no artigo 35, “caput”, da Lei no
11.343/06, com efetiva demonstração de dedicação à atividade
espúria, impossível era, mesmo, a aplicação do redutor legal
previsto no artigo 33, §4o, da citada Lei, o qual, frisa-se, é
manifestamente incompatível com a prática do tráfico de
maneira associada (STF “Habeas Corpus” no 104134-AC, Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal, rel. Min. Marco Aurélio, j.
18/10/2011, v.u.). E não se observa, outrossim, qualquer
irregularidade em relação à determinação de cumprimento da
corporal em regime inicial fechado, na medida em que a
natureza do delito, equiparada a hediondo, tornava a
escolha pelo mais rigoroso obrigatória (artigo 2o, §1o, da Lei no
8.072/90), que já se impunha, de qualquer modo, pela gravidade
concreta dos fatos (artigo 33, §2o, alínea “a” e, §3o, ambos do Código
Penal), haja vista que ÁLVARO, associado como o corréu
Marcos, explorava a espúria atividade, comercializando
tóxicos, ressaltando, ainda, seus “maus antecedentes”.
Pelo montante global de pena, que excede a 04 (quatro) anos,
desautorizada era a substituição por restritivas (artigo 44, inciso I, e
artigo 69, §1o, ambos do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042872-06.2018.8.26.0000 -Voto no 17548
11
Por fim, no atinente a pena de multa,
reconhecidamente
cominada
em
patamar
diferenciado
quando comparado com os demais delitos, sem embargos
aos argumentos lançados, inexiste margem para declaração
de inconstitucionalidade.
Com efeito, esse tratamento peculiar revela-
se coerente e compatível com o alto grau de lesividade do
delito em testilha, que, aliás, e ́ equiparado a hediondo, e, por
conseguinte,
tratado
com
maior
rigor
pela
própria
Constituição Federal. Ademais, os indivíduos envolvidos no
tráfico de drogas auferem lucro exageradamente superior aos
infratores dos demais delitos, tal como os crimes
patrimoniais, por exemplo, daí porque, repete-se, válida o
“discriminem”. Válido anotar que na busca incessante por
lucro, os traficantes demonstram menoscabo com a saúde e
o patrimônio alheios, certo que os usuários não são os únicos
afetados com a infração. Nessa linha, natural que a Lei
busque afetar o delinquente não somente em sua liberdade,
cominando penas substancias, mas igualmente em seu
patrimônio, acarretando prejuízo semelhante/compatível ao
que causou aos seus pares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042872-06.2018.8.26.0000 -Voto no 17548
12
Interessante,
a
respeito,
o
seguinte
precedente:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO TRA ́FICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTE INCONSTITUCIONALIDADE DA
PENA DE MULTA COMINADA NA LEI No 11.343/06
INOCORRE^NCIA
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA
E
DA
PROPORCIONALIDADE
NÃO
CARACTERIZADA
PRETENSÃO
DE
REDUÇÃO
DESCABIMENTO.
A aplicação da pena de multa nos termos da Lei no
11.343/06
atende
perfeitamente
aos
princípios
constitucionais da individualização da pena e da
proporcionalidade, sendo certo que o aumento do
valor cominado in abstrato na novel legislação apenas
revelou a intenção do legislador em recrudescer o
tratamento
penal
dispensado
aos
infratores
alcançados pela Lei de Drogas.” (TJ-SP: Agravo em
Execução no 0179635-58.2011.8.26.0000, 4a Câmara
de Direito Criminal, rel. Des. Willian Campos, j.
07/02/2012, v.u.).
Não há, portanto, de se cogitar de inconstitucionalidade, ressalvando-se a possibilidade de
parcelamento do valor se efetivamente comprovada, perante o
E. Juízo das Execuções Criminais competente para a
“execução” da reprimenda, a existência de situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042872-06.2018.8.26.0000 -Voto no 17548
13
insuficiência financeira para pronto adimplemento, em prejuízo
de sua subsistência.
Inexiste, enfim, causa legal para intervenção
na coisa julgada.
Por todo exposto, pelo meu voto, JULGO
IMPROCEDENTE a ação revisional.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR